Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723679-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOURENCO CORREIA RÉU ESPÓLIO DE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Priscila Lourenço Correia contra a decisão de parcial deferimento proferida na ação de arrolamento comum n.o 0708902-86.2024.8.07.0001 (3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida gravita em torno da viabilidade (ou não) de expedição de alvará em favor da Agravante atinente à “liberação da integralidade do valor despendido com as despesas de funeral do falecido Claudio Divino Mamede, no valor de R$ 4.498,54 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente comprovado por notas fiscais, e considerando a ausência de comprovação de pagamento por parte da herdeira Natália”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de inventário de CLAUDIO DIVINO MAMEDE, falecido em 08/03/2024. Na Decisão de ID 223916286 restou estabelecido que a inventariante deveria excluir das dívidas do espólio as despesas oriundas do imóvel a partir da abertura da sucessão (08/03/2024, ID 189404847), considerando que têm utilizado o bem de forma exclusiva. Na mesma oportunidade, foi determinado à inventariante que formulasse novo pedido de levantamento dos valores que entende devidos, já excluídas as dívidas referentes ao imóvel, por meio de apresentação da relação das dívidas por ela pagas (acompanhado de documento que comprove a sua existência, por exemplo, a guia de pagamento/boleto, fatura etc.) e apresentação dos comprovantes de pagamentos, ou informar o ID em que anteriormente anexado, viabilizando a correta análise do pleito. A inventariante se manifestou em ID 225734987 apresentando relação de débitos do espólio que afirma ter suportado. As herdeiras se manifestaram nos autos discordando da restituição de valores à inventariante, sob alegação de que a inventariante está usufruindo de todos os bens do espólio. É o breve relato. Decido. Na petição de ID 225734987, a parte inventariante afirma que dispendeu o montante de R$ 7.234,70 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) relativos ao velório e funeral do falecido. Entretanto, conforme demonstrado pela herdeira em ID 229728938, a inventariante recebeu o montante de R$ 4.498,54 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de auxílio funeral, então, a despesa efetivamente integralizada pela inventariante com o funeral/enterro do falecido foi de apenas R$ 2.736,16 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), considerando que a outra parte foi paga pelo auxílio funeral. Além disso, foi demonstrado nos ID’s 225738715 e 225738723 o pagamento de REFIS de débitos de IPTU do falecido relativos ao período de 2021 e 2022 (anteriores ao óbito) e IRPF do falecido no montante de R$ 4.454,79 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Foi demonstrado, ainda, o pagamento de fatura do falecido perante a VIVO no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais). Da análise das indigitadas petições, observo que existiam débitos em nome do espólio que foram adimplidos pela parte inventariante. Neste sentido, verifico que o pedido de ressarcimento encontra amparo no art. 1.997 do CC, cuja primeira parte aduz que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido". Ato contínuo, percebo que o momento processual para a quitação dos débitos é oportuno, posto que ainda não foi ultimada a partilha dos bens deixados pelo falecido. Portanto, considerando tudo o que fora mencionado alhures, DEFIRO em parte o pedido lançado na petição de ID 225734987, para liberar em favor de PRISCILA LOURENCO CORREIA - ora inventariante -, o valor de R$ 7.228,95 (sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), montante suficiente para o ressarcimento de parte dos débitos do espólio. Não há saldo suficiente depositado nos autos para a quitação de todos os débitos do espólio, devendo eventual valor pendente de ressarcimento ser compensado na divisão dos quinhões. Diante da intimação para informar o paradeiro do veículo CRUZE a inventariante informou que o veículo fora vendido antes do óbito do falecido. Neste sentido, com o objetivo de averiguar eventuais veículos registrados em nome do falecido, DETERMINO que se realize pesquisa perante o sistema RENAJUD em nome do falecido. Com o resultado da pesquisa, intime-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto a petição de ID 232485738, destaco que a matéria já foi exaustivamente analisada por este juízo, vide Decisões de ID's 227221245 e 223916286. Ademais, embora a COOPERFORTE alegue que há penhora no rosto dos autos em relação ao débito do falecido, verifico que tal afirmação não encontra respaldo, considerando a ausência de anotação de qualquer penhora. Diante disso, não há justificativa para que não seja liberado valores para restituição de débitos do espólio suportados pela inventariante. Publique-se e intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a recusa em liberar o valor total pago pela inventariante, sob a justificativa de que uma das herdeiras apresentou um documento sem assinatura e sem comprovação de pagamento, configura um desvio da correta aplicação da lei”; (b) “as notas fiscais apresentadas constituem prova robusta do pagamento integral, e a ausência de comprovação por parte da herdeira Natália, que apresentou um documento sem validade, o que não pode servir de óbice ao ressarcimento”; (c) “reter parte do valor, onera indevidamente a inventariante, que já suportou o ônus financeiro do funeral em sua integralidade”; (d) “o cerne da questão reside na recusa do juízo em reconhecer a validade das notas fiscais apresentadas pela inventariante, documentos estes que comprovam, de forma inequívoca, o pagamento integral das despesas com o funeral do falecido”; (e) “a manutenção dessa decisão implica em uma clara negativa de prestação jurisdicional, pois impede que a inventariante seja ressarcida integralmente pelos valores despendidos, em flagrante prejuízo aos seus direitos”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja determinado a expedição de alvará em favor da Agravante, Priscila Lourenço Correia, para liberação da integralidade do valor despendido com as despesas de funeral do falecido Claudio Divino Mamede, no valor de R$ 4.498,54”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar (efeito suspensivo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator